Tribunal: TJSP
Processo: 1007930-21.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível – Extinção de condomínio – Alienação de coisa comum – Arbitramento de alugueis – Ré que ocupa o imóvel comum com exclusividade – Alegação de que não houve proposta de compra do imóvel realizada por terceiros – Irrelevância – Circunstância que aconselha a alienação do bem – Extinção do condomínio que corresponde a direito potestativo do condômino de, a qualquer tempo,

Ementa:

Apelação Cível – Extinção de condomínio – Alienação de coisa comum – Arbitramento de alugueis – Ré que ocupa o imóvel comum com exclusividade – Alegação de que não houve proposta de compra do imóvel realizada por terceiros – Irrelevância – Circunstância que aconselha a alienação do bem – Extinção do condomínio que corresponde a direito potestativo do condômino de, a qualquer tempo, postular a extinção (art. 1.320, do CC) – Interesse processual dos autores bem configurado – Adequação do pedido e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado que restaram caracterizados – Pagamento de taxa condominial e tributos incidentes sobre o imóvel de forma integral pela ré que não representa impedimento para a extinção do condomínio, alienação judicial do bem e arbitramento de alugueis – Concordância tácita dos demais coproprietários quanto à ocupação do imóvel comum que não implicou a possibilidade de utilização do bem pela ré sem nada pagar – Viabilidade de fixação de alugueis em razão do uso exclusivo da coisa comum por um dos condôminos – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599755
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007930-21.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA FIGUEIREDO CORREIA DE LEMOS, são apelados MARIA CANDIDA
FIGUEIREDO CORREA DE LEMOS, JOSE GUILHERME FIGUEIREDO CORREA DE
LEMOS (ESPÓLIO) e LUCAS CORREIA DE LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007930-21.2016.8.26.0704 -Voto no
2
Voto no 36338
Apelação Cível no 1007930-21.2016.8.26.0704
Comarca: 3a Vara Cível do F. R. de Butantã da Comarca de São Paulo
Apelante/Ré: MARIA CRISTINA FIGUEIREDO CORREIA DE LEMOS
Apelados/Autores: ESPÓLIO DE JOSÉ GUILHERME FIGUEIREDO CORREA
DE LEMOS E OUTRA
Juíza: Luciane Cristina Silva Tavares
Apelação Cível Extinção de condomínio Alienação de coisa
comum Arbitramento de alugueis Ré que ocupa o imóvel
comum com exclusividade Alegação de que não houve proposta
de compra do imóvel realizada por terceiros Irrelevância
Circunstância que aconselha a alienação do bem Extinção do
condomínio que corresponde a direito potestativo do condômino
de, a qualquer tempo, postular a extinção (art. 1.320, do CC)
Interesse processual dos autores bem configurado Adequação do
pedido e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado que
restaram caracterizados
Pagamento de taxa condominial e
tributos incidentes sobre o imóvel de forma integral pela ré que
não representa impedimento para a extinção do condomínio,
alienação judicial do bem e arbitramento de alugueis

Concordância tácita dos demais coproprietários quanto à ocupação
do imóvel comum que não implicou a possibilidade de utilização
do bem pela ré sem nada pagar Viabilidade de fixação de
alugueis em razão do uso exclusivo da coisa comum por um dos
condôminos Sentença mantida Recurso improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do
CPC Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do
NCPC.
Cuida-se de ação de extinção de condomínio
cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada por Maria Cândida Figueiredo
Correa de Lemos e José Guilherme Figueiredo Correa de Lemos em face de
Maria Cristina Figueiredo Correia de Lemos julgada procedente pela r. sentença
de fls. 539/547, cujo relatório se adota.
Inconformada,
apela
a
ré
a
fls.
552/558.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007930-21.2016.8.26.0704 -Voto no
3
Preliminarmente, alega a falta de interesse processual dos autores, ao argumento
de que não há, por parte da ré, oposição à venda do bem a terceiros. Afirma que
nenhuma proposta de compra foi efetuada, não havendo que se falar em
resistência da ré em relação à avaliação e venda do imóvel. No tocante ao mérito,
insurge-se contra o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel. Reitera
a alegação de que o uso do imóvel pela ré se deu de comum acordo entre as
partes, não tendo jamais havido reivindicação de posse ou propriedade pelos
autores. Aduz a ré que arcou sozinha com o pagamento de impostos e taxas
condominiais do imóvel e que o ordenamento civil não admite a cobrança de
aluguel pelo uso da coisa condominial.
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigar a ré
sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls. 564/576.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
O recurso da ré não está em vias de ser provido.
Pese embora o inconformismo da parte ré, nenhum
reparo merece a solução empregada pela r. sentença, que concluiu pela
inexistência de óbice à venda judicial do imóvel, com consequente extinção do
condomínio e arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo da coisa comum.
De fato, pelas razões expostas em seu recurso,
depreende-se que a ré não detém condições ou mesmo não possui interesse em
exercer seu direito de compra das partes ideais do imóvel pertencente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007930-21.2016.8.26.0704 -Voto no
4
demais condôminos.
Insta salientar que a situação narrada pela ré de que
não foi realizada nenhuma proposta de compra do imóvel por terceiros não obsta
a venda judicial da coisa comum. Ao contrário, tal circunstância aconselha a
alienação do bem com vistas a dissolver o condomínio havido entre as partes.
Isto considerado, outra não era a solução a ser dada à
causa, na medida em que a extinção do condomínio sobre coisa indivisível
corresponde a direito potestativo do condômino, nos termos do que dispõe o
artigo 1.320, do Código Civil, não se justificando a manutenção do imóvel comum
em copropriedade.
Por tais motivos, aliás, descabida a alegação de que
os autores carecem de interesse processual, na medida em que patente a
adequação do pedido e a necessidade do provimento jurisdicional pleiteado.
Outrossim, insta salientar que, irrelevante a alegação
de que a ré vem arcando com o pagamento integral de taxa condominial e
tributos incidentes sobre o imóvel, em especial se considerado que esta ocupa o
bem comum de forma exclusiva. Importa salientar, outrossim, que os referidos
argumentos não representam impedimento para a extinção do condomínio,
alienação judicial do bem e arbitramento de aluguéis.
Por outro lado, ao contrário do afirmado pela ré,
eventual concordância tácita dos coproprietários quanto à ocupação do imóvel
comum não implicou a possibilidade de que esta o utilizasse sem nada pagar.
Ao contrário, restava mesmo cabível a fixação de
alugueis em razão do uso exclusivo da coisa comum por um dos condôminos em
favor dos demais, na proporção do quinhão correspondente a cada um destes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007930-21.2016.8.26.0704 -Voto no
5
Por todo o exposto, irretocável a r. sentença da lavra
da douta juíza Luciane Cristina Silva Tavares, cujos fundamentos merecem aqui
repetidos:
“A ré alega nada dever aos
autores a esse título pois: a) residiu no imóvel de
comum acordo com os demais herdeiros; b) não
recebeu frutos da coisa passíveis de divisão.
“Não assiste razão à ré
neste aspecto. Evidente que o uso do imóvel como
residência representa a percepção de frutos deste. O
fato de ser coproprietária do bem não lhe confere o
direito de gozar dele com exclusividade, sem arcar com
o ônus de pagar aos demais condôminos a quota-parte
que lhes seria devida a título de alugueres. O direito
dos autores à percepção de alugueres decorre do
artigo 1326 do Código Civil, que estabelece: 'Os frutos
da
coisa
comum,
não
havendo
em
contrário
estipulação ou disposição de última vontade, serão
partilhados na proporção dos quinhões.'
“Assim,
considerando-se
que a ré é proprietária de 50% do imóvel, deve aos
autores alugueres de R$1050,00.
“A ré alega, ainda, que teria
direito à devolução dos valores gastos com pagamento
integral de quotas condominiais e parcelas de IPTU.
Com o devido respeito à corrente em sentido contrário,
tem-se que é do possuidor direto a obrigação pelas
despesas ordinárias do imóvel.
“Veja-se
que
o
coproprietário que tem a posse exclusiva do bem, com
a concordância dos demais condôminos, em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007930-21.2016.8.26.0704 -Voto no
6
estes equipara-se ao comodatário. O artigo 584 do
Código
Civil
estabelece
expressamente
que
"o
comodatário não poderá jamais recobrar do comodante
as despesas feitas com o uso e gozo da coisa
emprestada". Assim, não cabe qualquer compensação
entre os valores devidos pela ré a título de alugueres e
as despesas por ela suportadas para a conservação do
imóvel” (fl. 541/542).
Em vista do exposto, majora-se a verba honorária
arbitrada em desfavor da apelante de 15% para 18% sobre o valor atualizado da
condenação, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de
Ritos.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos referidos
valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator